Tribunal: TJMT
Processo: 1011699-06.2024.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011699-06.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[DANIELA DE OLIVEIRA SANTOS MIRANDA - CPF: 060.494.011-44 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

***Ementa***: DIREITO
CIVIL,

PROCESSUAL CIVIL
, BANCÁRIO
E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
PROVA ESSENCIALMENTE DOCUMENTAL. OFENSA À DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. REVISÃO. CCB. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DESPESAS DO EMITENTE E SEGURO.
INOVAÇÃO RECURSAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS
. ABAIXO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. BANCO CENTRAL.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL
. DUODÉCUPLO.
COBRANÇA DE IOF, TARIFAS DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO.

LEGALIDADE
.

ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

### **I. CASO EM EXAME**

1. Apelação cível interposta por Daniela de Oliveira Santos Miranda contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop que julgou improcedentes os pedidos de revisão de cláusulas contratuais e de indenização por danos materiais e morais formulados contra Banco
Daycoval
S/A. A apelante alega, em síntese, abusividade nas cláusulas do contrato de financiamento de veículo, com cobrança de juros remuneratórios acima da média de mercado, capitalização ilegal de juros, tarifas indevidas e pleito de indenização por danos morais. Pede, ainda, repetição do indébito em dobro.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; (
ii
) verificar se ocorreu cerceamento de defesa em razão do indeferimento de perícia contábil; (
iii
) avaliar a legalidade das cláusulas contratuais questionadas, incluindo juros remuneratórios, capitalização de juros, cobrança de IOF, tarifa de cadastro e tarifa de registro de contrato.

### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. O princípio da dialeticidade recursal não é violado, pois o recurso contém argumentos que combatem a sentença de maneira clara e articulada, conforme previsto no art. 1.010, II e III, do CPC, e entendimento consolidado pelo STJ (
AgInt
no REsp 1823145/SP).

4. Não há cerceamento de defesa, visto que a prova documental existente nos autos é suficiente para o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a produção de perícia contábil, conforme os
arts
. 355, I, e 370, parágrafo único, do CPC, e precedentes do STJ (
AgInt
no
AREsp
2.124.524/PA).

5. A alegação de inovação recursal é acolhida quanto à discussão sobre despesas do emitente e seguro, uma vez que tais matérias não foram objeto de análise em primeiro grau, caracterizando inovação vedada pelo art. 1.013, §1º, do CPC.

6. A taxa de juros remuneratórios pactuada, de 2,77% ao mês (38,80% ao ano), é inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, sendo, portanto, válida, conforme entendimento do STJ (Súmula 382 e
AgInt
no
AREsp
1015505/BA).

7. A capitalização mensal dos juros é permitida, desde que expressamente pactuada, conforme estabelecido pela MP 2.170-36/2001 e consolidado pela Súmula 541 do STJ.

8. A cobrança de IOF e das tarifas de cadastro e registro de contrato é legal, desde que pactuadas e dentro dos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do STJ, sendo válidas as tarifas cobradas no presente caso, conforme os Temas 618, 619, 620 e 621 do STJ (REsp 1255573/RS).

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

9. Recurso desprovido.

*Tese de julgamento*:

1. A violação ao princípio da dialeticidade não se configura quando o recurso ataca, de forma clara e objetiva, a decisão recorrida, em conformidade com o art. 1.010, II e III, do CPC.

2. Não há cerceamento de defesa quando o juiz decide pela suficiência das provas documentais e indeferimento de prova pericial com base no art. 355, I, do CPC.

3. É vedada a inovação recursal quando o recurso de apelação aborda matérias não suscitadas em primeiro grau, conforme o art. 1.013, §1º, do CPC.

4. Os juros remuneratórios pactuados em contrato bancário são válidos quando não ultrapassam a taxa média de mercado, nos termos da Súmula 382 do STJ.

5. A capitalização mensal de juros é lícita, desde que pactuada e expressa no contrato, conforme a MP 2.170-36/2001 e Súmula 541 do STJ.

6. A cobrança de IOF, tarifa de cadastro e tarifa de registro de contrato é válida quando pactuada e dentro dos limites legais e jurisprudenciais.

*Dispositivos relevantes citados*: CPC,
arts
. 1.010, II e III, 1.013, §1º, 355, I, 370, parágrafo único; MP 2.170-36/2001; CDC; Súmulas 297, 382 e 541 do STJ.

*Jurisprudência relevante citada*:

STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 07/10/2019,
DJe
11/10/2019;

STJ,
AgInt
no
AREsp
2.124.524/PA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 26/09/2022,
DJe
28/09/2022;

STJ,
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 18/02/2019,
DJe
21/02/2019;

STJ, REsp 1255573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28/08/2013,
DJe
24/10/2013.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Daniela de Oliveira Santos Miranda
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
3
ª
Vara
Cível

da Comarca
de
Sinop
que julgou
imp
rocedentes os pedidos formulados na

ação
de revisão de
cláusulas contratuais c/c indenização
por danos
materiais e morais

ajuizada
em face de

Banco
Daycoval
S/A.
Por conseguinte, condenou a autora ao pagamento das despesas,
custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo
u
em 1
0
% sobre o valor da causa,
com as ressalvas do art. 98 § 3º do CPC.

Inconformada,
a apelante defende o cerceamento de defesa, diante da necessidade de realização de perícia contábil.

No mérito,
argumenta, em suma, a necessidade de revisão do contrato celebrado entre as partes, diante da existência de abusividades.

Aduz que os juros remuneratórios se encontram acima da taxa média de mercado
.

Diz que houve cobrança indevida de IOF, tarifa de cadastro, registro de contrato, despesas do emitente e seguro
. Bem como, relata a capitalização ilegal dos juros.

Afirma devidamente caracterizado o dano moral sofrido, diante da cobrança abusiva.

Pondera a responsabilidade objetiva do banco.
E, diante disso, pede a condenação do banco a indenização por danos morais.

Alega ser devida a repetição do indébito em dobro.

Contrarrazões, id 240318655. Preliminarmente, argui a ofensa à dialeticidade.

No mérito,
afirma a existência de indícios de advocacia predatória e necessidade de regularização postulatório. Ao final,
pede o desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I
I – VOTO

(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, suscita o banco apelado, em sede de preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de fundamentação genérica, que supostamente não combate a sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado:
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

I
II
– VOTO (Preliminar: Cerceamento de defesa)

Eminentes pares:

Preliminarmente, pondera o
apelante
a ocorrência de
cerceamento de defesa, sob o argumento de que necessária a realização de perícia contábil para apurar a abusividade da cláusula contratual questionada.

Entretanto, n
ão lhe assiste razão.

Nos termos do artigo 355, I do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, indeferindo, em consonância com o art. 370, parágrafo único do mesmo diploma processual, que disciplina quanto as diligências inúteis ou meramente protelatórias
.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou:

“(...) é imperioso destacar que o princípio da persuasão racional autoriza o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como indeferir aquelas que considere desnecessárias ou meramente protelatórias. Isso porque a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua convicção.” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.124.524/PA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022,
DJe
de 28/9/2022.)

No caso, não há como admitir que houve cerceamento de defesa voltado para a produção da prova pericial.

Com efeito
, o Juízo
a quo
considerou que as provas produzidas nos autos foram suficientes para o deslinde da controvérsia, circunstância que autoriza o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, II do Código de Processo Civil.

Ademais, a realização de perícia contábil não constitui prova imprescindível ao caso, uma vez que é possível aferir a composição das parcelas por meio dos cálculos apresentados pelas próprias partes.

Portanto, ao considerar
a prova necessária ao deslinde da lide é essencialmente documental, agiu acertadamente o sentenciante ao proceder ao julgamento antecipado da lide, uma vez que o feito conta com elementos suficientes para formar seu convencimento.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

I
V
– VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Antes de adentrar ao mérito da controvérsia, necessário elucidar acerca da questão levantada pelo banco apelado, d
a existência de
indícios de advocacia predatória
e necessidade de regularização postulatório
.

Pois bem.

Embora compartilhe do pensamento,
de que o ajuizamento de ação, de cunho eminentemente predatório é verdadeira
ofensa

a
o direito,
caracterizando
violação
ao
princípio da boa-fé
,
que deve
permear
as partes, contrariando o prescrito no artigo 5º do Código de Processo Civil
,
que exige a todos que participem da seara judicial
, prezando pela boa-fé e colaboração mútua, entendo que
,

no
caso
específico destes autos
, não restou solidamente estabelecida a demanda predatória.

Com efeito, em busca realizada junto ao sistema
PJe
, de processos semelhantes distribuídos pela autor
a, não se apurou a existência de outra ação, nesse sentido, tão somente a ação de busca e apreensão do presente contrato.

Nesse contexto
,
deve ser acentuado
,
um
aspecto notório
da atualidade jurídica, de casos semelhantes, em que muitos
são alvos de captação por parte de escritórios
.

Sabe-se que n
o entendimento do STJ, em análise de recurso de mandado de segurança (caso julgado em segredo de justiça), estabeleceu o colegiado que
eventual responsabilidade disciplinar decorrente de atos praticados por esses profissionais no exercício de suas funções deve ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, a quem o magistrado oficiará.

Pois bem, dito isso, passo à análise da controvérsia.

Necessário, esclarecer, antecipadamente, que
a cobrança de
despesas do emitente e
questionamento sobre o
seguro
contratado, não foram objeto de discussão na petição inicial.

Assim
, não há como deixar de reconhecer a ocorrência de
inovação recursal
, uma vez que a matéria ventilada no recurso de apelação cível não foi deduzida em primeiro grau de jurisdição.

Com efeito, a rigor do §

1º do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal.

Nesse contexto, não comporta conhecimento as matérias suscitadas neste apelo, porquanto não constituíram objeto de discussão em primeiro grau de jurisdição.

Para registro, seguem os precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO ALEGADA APENAS NA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
OU FATOS SUPERVENIENTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADEINOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA. SÚMULA 211/STJ. INCIDÊNCIA, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. O conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição dos embargos de declaração, porquanto a alegação de ofensa fora inaugurada nas razões da apelação. Ademais, não se arguiu ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, ausente o prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1654787 RJ 2020/0019391-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/02/2021)
.

“O Tribunal não está obrigado a se manifestar sobre pedido trazido em apelação que não constou da petição inicial, uma vez que se constitui em inovação processual. Inexistência de ofensa ao art. 535 do CPC.

(...)” (REsp 883.241/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/05/2008,
DJe
10/06/2008)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO ––PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – TESE DE SUSPENSÃO DE PENHORA E TÍTULO DESPROVIDO DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS INADMISSÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO

APRECIAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO. Se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal.” (TJ/MT-
Ap
, 74847/2014, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014)

“A matéria não arguida perante o juízo a quo - no caso a discussão a respeito das amortizações do saldo devedor - não pode ser conhecida no juízo ad quem, por caracterizar inovação recursal, que não é admitida por implicar violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.” (TJ/MT -
Ap
, 24379/2014,
DES.ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014)

Portanto, não conheço
,
dos tópicos do recurso que tratam da
cobrança de despesas do emitente e seguro contratad
o, por
absoluta
inovação recursal.

Passo à análise das demais questões levantadas.

A
hipótese versa ação de revisão de contrato.

Narra a requerente/apelante que
,

em 26
/07/
2023
,
firmou com o requerido
,

c
ontrato de financiamento de veículo,
CCB nº 32-1815607/23
(id
240318213
)
,
no valor de R$
26.000
,00,
para pagamento por meio de
48
parcelas mensais no valor de R$
1.096,81, cujo bem foi dado em garantia
(
Ford
, modelo
Fiesta 1.5 16V Flex Mec. 5p
,
ano/modelo 2015/2016
,
Placa: PWR9024 Renavam: 01063874855 Chassis: 9BFZD55J9GB847100
).

Defende a abusividade das cláusulas do contrato.

A sentença julgou improcedentes os pedidos da autora.

O cerne da controvérsia é apurar se devida a manutenção das cláusulas na forma contratada, no tocante aos juros remuneratórios, capitalização dos juros, IOF, tarifas de cadastro
e
de registro de contrato. Bem como, verificar se eventual abusividade e cobrança indevida configuram dano moral e ensejam a indenização almejada pela recorrente.

Pois bem.

Inicialmente, necessário pontuar que, por exegese do preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
“pacta sunt servanda”
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Acerca da
legalidade dos
juros remuneratórios
,
enfatiza-se que não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido
. ”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019,
DJe
21/02/2019).

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

Da análise detida da
Cédula de Crédito Bancário
de
nº 32-1815607/23
(id 240318213)
,
datada de 26/07/2023,
apura-se
que os juros remuneratórios foram
contratados em
2,77
% ao mês e
38,80
% ao ano.

Em que pese os argumentos da apelante, após consulta da taxa média de mercado disponibilizada pelo Banco Central para a modalidade contratada (pessoa física – aquisição de veículo
s pré-fixado
), para a data da contratação (
26
/07/2023),
verifica-se um
percentual médio de
2,01% ao mês.

Apura-se que a taxa contratada
é inferior a
o percentual da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, disponibilizada junto ao (
https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
reporttxjuroshistorico
/?
historicotaxajurosdiario_page
=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=
D&InicioPeriodo
=2023-07-26
).

Portanto, não merece reparo a sentença que reconheceu a legalidade e determinou a manutenção dos juros remuneratórios estabelecidos no contrato, uma vez que em consonância à média de mercado.

A propósito, eis precedente do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara:

“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de revisão de contrato de empréstimo bancário. 2. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 3. Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado. Precedente Repetitivo da 2ª Seção. 4. Para que se
reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto. Precedentes. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.312.659/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 7/6/2023).

Assim, não merece prosperar os argumentos d
a
apelante, uma vez que dentro da taxa média de mercado os juros remuneratórios incidentes no contrato.

No tocante à
capitalização dos juros
, de acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS).

Tratando-se de contrato que estipula expressamente a incidência de taxa anual de juros remuneratórios em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal, tem-se por caracterizada a pactuação da capitalização mensal de juros, circunstância que torna inviável a revisão contratual, para o fim de substituir o método de amortização adotado no instrumento contratual firmado pelas partes litigantes.

De acordo com a Súmula nº 566 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - JUROS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INCIDÊNCIA PERMITIDA –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 382 do STJ, "a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. “Os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos” (Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS). Nos termos da Súmula 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (N.U 1003120-79.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no DJE 08/09/2023).

No
que se refere
à
tarifa de

cadastro
,
sua legalidade foi objeto de análise no julgamento do Recurso Especial 1.255.573/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento de que é válida a cobrança desse encargo, desde que expressamente pactuado, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em
cadastros
, bancos de dados e sistemas
, entendimento
adotado
,
em julgamento de recurso especial representativo da controvérsia (Temas 618, 619, 620 e 621):

(...)

8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de
Cadastro
, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). (...) 11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (
REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013,
DJe
24/10/2013)

No caso em apreço, considerando que o contrato firmado entre os litigantes prevê expressamente a cobrança da tarifa, é perfeitamente legal a sua cobrança, notadamente porque a parte não demonstrou que o valor cobrado (R$
1.800,00 – id 240318213
) estivesse fora da média de marcado praticada no período.

Portanto,
deve ser considerada lícita a cobrança de tarifa de cadastro em patamar compatível com a média praticada no mercado na data da celebração do contrato de financiamento do veículo.

Relativamente à tarifa denominada

registro
de contrato
, sabe-se que a matéria constituiu objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a
ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão

do correspondente

bancário, em

contratos celebrados
a partir de 25/02/2011, data de
entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a

essa resolução
, ressalvado

o controle
da
onerosidade excessiva
; 2.3.

Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade
da cobrança
por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto
.”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da
cobrança de tarifas
,
ressalvada
a
hipótese
de
possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado e o controle da onerosidade excessiva.

Portanto, não há qualquer abusividade na cobrança da tarifa de registro de contrato porquanto se refere a serviço prestado, de
inserção
do gravame de alienação fiduciária no registro de propriedade do veículo
.
Ademais, vê-se do contrato que a cobrança da tarifa citada se deu no valor de R$ 316,00 (id 240318213), portanto, percebendo-se que valor razoável, não há se falar em onerosidade excessiva.

De maneira que deve
ser considerada lícita a cobrança da referida tarifa.

Quanto à alegação de cobrança indevida do IOF adicional, verifica-se que não assiste razão a apelante.

O contrato prevê a
cobrança de IOF adicional
no valor de R$ 2.946,45, que, no entendimento do STJ, com base
no
procedimento dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C, § 7º), julgou os REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS (ambos publicados no
DJe
de 24.10.2013), fixou o entendimento de que “não é abusivo o financiamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito – IOF” (STJ – 4ª Turma –
AgRg
no REsp 1365746/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 12/11/2013,
DJe
11/12/2013)
.

Assim, considerando a legalidade das cobranças de todas as cláusulas questionadas pela apelante, deve
m
ser mantido
s
os moldes contratados
, não havendo o que se discutir quanto a dano moral por cobrança indevida, tampouco em restituição do indevidamente descontado em dobro.

Razão pela qual, não merece reparo a sentença
.

Pelo exposto,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso

Por
conseguinte, majoro os
honorários
de sucumbência, ao percentual de 12% do valor atribuído à causa
,
com as ressalvas do art. 98 §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024